Tribunal: TJMT
Processo: 1010493-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010493-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), ELIANE DE OLIVEIRA CAINELLI - CPF: 147.594.778-02 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso
E M E N T A

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARQUIVAMENTO DO FEITO – VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – PROVIMENTO N. 13/2013-CGJ – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O artigo 156 do CTN não prevê a extinção do crédito tributário, em razão do seu valor.

O artigo 2
o
, §1
o
, da Lei n. 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, não limita, em qualquer momento, a cobrança de crédito de um valor mínimo, para viabilizar a execução fiscal; pelo contrário, encontra-se a expressão “qualquer valor”.

O crédito tributário regularmente constituído não deve ser modificado ou extinto, nem sua exigibilidade suspensa ou excluída, sem a devida previsão legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sapezal, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome, que determinou o arquivamento da Execução Fiscal n. 1000558-34.2020.8.11.0078, sem baixa no Cartório Distribuidor, em razão do baixo valor do débito, com fundamento no Provimento n. 13/2013, da CGJ-MT.

Sustenta o Agravante que o Juízo singular não poderia determinar o arquivamento provisório do processo tão somente pelo seu baixo valor, já que a extinção e a modificação do crédito tributário regularmente constituído, bem como a suspensão e exclusão de sua exigibilidade, só podem ocorrer mediante lei em sentido formal (Princípio da Legalidade).

Defende que o não prosseguimento do feito executivo violou a garantia de acesso à Justiça (artigo 5
o
, XXXV, CRF).

Aduz que Lei n. 6.830/1980 não impõe um valor mínimo a ser executado por meio de Execução Fiscal, não sendo legítima a atuação obstrutiva pautada em um ato infralegal (Provimento n. 13/2013-CGJ/2013).

Com essas considerações, objetiva, o Agravante, o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja determinado o prosseguimento do feito.

Juntou documentos.

Ausentes as contrarrazões, ante a não angularização processual.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020